Tribunal: TJDFT
Processo: 0738070-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738070-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF AGRAVADO: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDÊNCIA SOCIAL NO DF - SINDPREV-DF contra a decisão que acolheu parcialmente a sua impugnação ao cumprimento de sentença movido por HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, manteve a constrição judicial havida e renovou a ordem de penhora de ativos financeiros, via SISBAJUD, por repetição programada. O agravante narra que o agravado promove, em regresso, o cumprimento da sentença que os condenou, solidariamente, a ressarcir Rosinha dos Santos Sá, pelos prejuízos causados em razão de negligência na condução de ação judicial. Sustenta a inadequação da pretensão executória, por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, uma vez que o agravado pagou integralmente a dívida solidária antes da apreciação da sua impugnação e, portanto, enquanto ainda pendente a discussão sobre o valor do débito. Acrescenta que, além disso, a pretensão de ressarcimento, em regresso, de metade da dívida assumida não poderia ser deduzida nos próprios autos da ação indenizatória, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Afirma que também não se poderia presumir a responsabilidade igualitária, porquanto indispensável a verificação da contribuição de cada codevedor para o evento danoso. Por fim, reitera a necessidade de ajuizamento de ação autônoma de regresso. Subsidiariamente, aponta excesso à execução na incidência de juros de mora de 1% ao mês, uma vez que não previstos no título exequendo. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo, para determinar a sustação das ordens de bloqueio e o impedimento da liberação dos valores constritos; e, no mérito, a sua confirmação, com a reforma da decisão, para reconhecer a inexigibilidade da execução ou o excesso de R$ 45.336,83, correspondente a aplicação de juros de mora. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, não vislumbro o atendimento a tais requisitos, sequer do perigo da demora. No caso, o agravante foi condenado, solidariamente com o agravado, a ressarcir os prejuízos causados a Rosinha dos Santos Sá, no valor de R$ 178.674,13, corrigido pelo INPC, desde novembro de 2014, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês da citação (ID 66900060 c/c 138142463). Iniciado o cumprimento provisório da sentença (PJE no 0734227-34), o agravante ofereceu impugnação, ao passo que o agravado, coexecutado, pagou integralmente a dívida apurada, à época, em R$ 455.245,57. Em seguida, converteu-se o feito em definitivo, rejeitou-se a impugnação e, diante do pagamento, extinguiu-se a execução, cuja decisão transitou em julgado em 16.11.2022. Em 22.04.2024, o agravado requereu, em regresso, o ressarcimento de metade da dívida assumida, igualmente corrigida e acrescida de juros de mora desde 30.09.2022. Intimado, o executado, ora agravante, não efetuou o pagamento, o que deu ensejo à busca de bens passíveis de penhora, inclusive mediante bloqueio de ativos financeiros (ID 197717966), no qual foi efetivado, por ora, apenas R$ 174,32 (ID 200568982). Nesse ínterim, ofereceu impugnação ao cumprimento de sentença movido pelo devedor solidário (ID 199794561), parcialmente acolhida pela decisão ora agravada, que reconheceu o excesso quanto ao termo inicial dos juros de mora, para fixar a data do pagamento do débito comum, havido em 07.10.2022 (ID 203805276). Inconformado, o devedor interpõe o presente agravo, no qual renova os argumentos apresentados na impugnação. Sustenta a inadequação da pretensão executória, por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, ao argumento de que o agravado pagou integralmente a dívida solidária antes da apreciação da sua impugnação e, portanto, enquanto ainda pendente a discussão sobre o valor do débito. De fato, o pagamento foi efetuado no prazo para responder a execução movida por Rosinha dos Santos Sa. No entanto, o pedido de ressarcimento, em regresso, somente foi deduzido após o trânsito em julgado da sentença que rejeitou a impugnação do codevedor, ora agravante, e extinguiu a execução da credora comum, e, portanto, quando não mais pendente qualquer discussão sobre o quantum debeatur. Além disso, não há dúvidas de que o título é certo, fruto da condenação solidária transitada em julgado (Pje no 0722162-12), bem assim, líquido, uma vez que confirmado o valor exigido por decisão também definitiva (Pje no 0734227-34), e exigível, uma vez que a obrigação solidária foi assumida pelo agora exequente. Depois, a agravante afirma que a pretensão de ressarcimento, em regresso, não poderia ser deduzida nos próprios autos da ação indenizatória, porém, a jurisprudência é pacífica quanto à sua admissibilidade, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processuais (REsp 1338907 / RJ). Ademais, a promoção nos próprios autos não viola o contraditório e a ampla defesa na presente hipótese, porquanto já assegurados na ação indenizatória, ocasião em que pôde discutir a sua corresponsabilidade e em qual extensão. Sobre o ponto, cabe ainda destacar que, embora o título não tenha dividido expressamente a condenação indenizatória entre os devedores solidários, impôs a divisão igualitária nos ônus de sucumbência (50% para cada), o que demonstra o reconhecimento da responsabilidade igualitária. Não obstante, o art. 283 do Código Civil estabelece que “O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.”. Logo, a presunção decorre da própria lei. Por fim, estando em mora, devida a incidência dos respectivos juros, que, ao contrário do afirma, consta expressamente do título. Assim, sendo perfeitamente exigível o débito não pago, não há razões para se sustar as ordens de bloqueio e determinar o impedimento da liberação dos valores constritos, limitados a míseros R$ 174,32. Ante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator